Tribunal: STF
Processo: RE 104061
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-18
Data de publicação: 1985-10-18

Ementa:
- JÚRI. MANIFESTA DIVERGENCIA DA PROVA DOS AUTOS.
HAVENDO DUAS LINHAS DE INTERPRETAÇÃO PARA O FATO, NÃO
HÁ COMO IMPEDIR QUE O CONSELHO DE SENTENÇA OPTE POR
UMA DELAS, AINDA QUE SUA OPÇÃO NÃO COINCIDA COM A
QUE PARECE MELHOR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.